Tribunal: TJES
Processo: 0000643-80.2019.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000643-80.2019.8.08.0005
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. TEMA 106. REQUISITOS AUSENTES. NÃO DEMONSTRADA INEFICÁCIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. RECURSO PROVIDO.

1- Consoante tese firmada no Tema 106, a concessão de fármacos não incorporados pelo SUS, exige a presença de 3 pressupostos cumulativos, quais sejam: (i) laudo médico circunstanciado acerca da necessidade do medicamento e da ineficácia daqueles disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do postulante e; (iii) existência de registro na ANVISA.

2- Caso concreto em que, embora seja possível constatar o preenchimento dos requisitos atinentes à hipossuficiência financeira e ao registro na ANVISA,
o mesmo não ocorre quanto ao laudo médico circunstanciado, uma vez que o Endocrinologista que assiste a Apelada apenas indicou a medicação, sem se manifestar acerca dos pontos invocados no repetitivo como necessários e hábeis a justificar a concessão de medicamentos não padronizados.

3- Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo devido à Sentença de fls. 44/46, proferida nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo Ministério Público Estadual em favor de Creuza Salotto Pinheiro, em que o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Apiacá julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, ratificando a liminar anteriormente deferida, para determinar que o Requerido, ora Agavante, forneça de forma contínua os medicamentos Benicar ou Asea HCT (40 + 25 mg) e Jardice (Empaglifozina) 25 mg.

Extrai-se da inicial (fls. 02/07v) que Creuza Salotto Pinheiro foi diagnosticada com Diabetes Mellitus tipo II (não dependente de insulina), sendo prescritos pelo médico assistente os fármacos impugnados, negados administrativamente por não estarem padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME.

No recurso de fls. 52/57v, o Apelante pugna pela reforma do ato judicial recorrido ao argumento de que “
a parte autora pleiteia o fornecimento de medicação não padronizada sem, contudo, comprovar a ineficácia dos medicamentos fornecidos gratuitamente pelo SUS para o tratamento da enfermidade que a acomete
”, consoante Tema 106 do STJ, uma vez que “
a parte autora NÃO APRESENTOU NENHUM LAUDO MEDICO NOS AUTOS
,
mas apenas receita médica o que tão somente prova a necessidade do medicamento inicialmente indicado pelo médico,
mas não permite a conclusão de que outros medicamentos não possam ser utilizados
”.

Mister, pois, trazer à baila a ementa relativa ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, quando da definição do invocado Tema 106:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4.
TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento
. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 4/5/2018)
Sem grifos no original

Como se vê, a concessão de fármacos na mesma situação dos pleiteados na demanda em apreço, ou seja, não incorporados pelo SUS, exige a presença de 3 (três) pressupostos cumulativos, quais sejam, (i) laudo médico circunstanciado acerca da necessidade dos medicamentos e da ineficácia daqueles disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do postulante e; (iii) existência de registro na ANVISA.

No caso em tela, embora seja possível constatar o preenchimento dos requisitos atinentes à hipossuficiência financeira e ao registro na ANVISA, consoante documentos de fls. 9 e 25/26, o mesmo não ocorre quanto ao laudo médico circunstanciado, uma vez que apresentados somente os receituários de fls. 12 e 13, em que o Endocrinologista que assiste a Apelada apenas indicou a medicação, sem se manifestar acerca dos pontos invocados no repetitivo como necessários e hábeis a justificar a concessão dos fármacos não padronizados.

Aliás, do “Formulário para Prescrição de Medicamentos/Fórmulas Nutricionais Não Padronizados no SUS” preenchido pelo citado médico (fls. 10/11), é possível constatar que até o momento da prescrição dos remédios que ora se impugna, a Apelada não havia sido submetida a prévio tratamento com possíveis substitutos terapêuticos disponibilizados pelo SUS, como os apontados no Parecer de fls. 25/26 da Secretaria de Estado da Saúde - SESA, tendo utilizado anteriormente insulina com metformina – apesar de o diagnóstico corresponder ao CID10-E11.6, ou seja, “Diabetes mellitus não-insulino-dependente” –, não havendo, pois, como atestar a “
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
”, haja vista sequer tê-los utilizados.

Assim, com base no disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil – CPC e porquanto ausentes os requisitos cumulativos elencados no Tema 106 do Tribunal da Cidadania, de rigor a reforma da Sentença objurgada.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de julgar improcedente a pretensão veiculada na demanda originária, afastando a obrigação do Estado do Espírito Santo em fornecer os medicamentos Benicar ou Asea HCT (40 + 25 mg) e Jardice (Empaglifozina) 25 mg a Creuza Salotto Pinheiro.

Sem custas e honorários sucumbenciais, a teor do que preceitua o art. 18 da Lei nº 7.347/85.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto do eminente relator.